Tribunal: STJ
Processo: 1005799-57.2020.4.01.4101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2559296 - RO (2024/0029822-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: HONORIA DE OLIVEIRA COELHO
ADVOGADOS
: JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO
COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de
controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento
eminentemente constitucional.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA50124208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/09/2025 17:40:50
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 7def15ec-9f0f-41f2-ae94-e04d0e182940

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2559296 - RO (2024/0029822-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: HONORIA DE OLIVEIRA COELHO
ADVOGADOS
: JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO
COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de
controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento
eminentemente constitucional.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO contra decisão
de minha lavra, proferida às e-STJ fls. 308/312, em que conheci do agravo para não
conhecer de recurso especial sob o fundamento de que o Tribunal de origem decidiu a
controvérsia acerca do marco inicial do pagamento da transposição à luz de fundamento
eminentemente constitucional.
A parte agravante alega que "a matéria constitucional, entretanto,
além de não ter sido o único fundamento do acórdão, dá ensejo à discussão das demais
normas infraconstitucionais regentes que particularizaram a questão, em especial pelo art.
2o da Lei n. 12.800/2013, uma vez que se está diante de norma constitucional de eficácia
limitada". Acrescenta que "a norma infraconstitucional mencionada foi objeto de juízo de
valor pelo Tribunal de origem, estando devidamente prequestionada, cabendo a esta c.
Corte Especial a análise final quanto à sua aplicação" (e-STJ fl. 319).
Aduz que o STF, no julgamento do Tema 1.248 da repercussão
geral, entendeu pela natureza infraconstitucional da discussão.
Documento eletrônico VDA49172397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 08:48:20
Código de Controle do Documento: 1b35150b-10aa-4669-9165-8778c7c9bb4a

Diz, ainda, que interpôs o IRDR n. 1042526-91.2023.4.01.0000 no
TRF 1a Região, o que resultou na suspensão dos processos pendentes, individuais e
coletivos, que tramitam na 1a Região e que versam sobre a temática.
Requer a reconsideração da decisão ou a apresentação do presente
agravo à egrégia Turma.
Subsidiariamente, postula a aplicação do art. 1.031 do CPC,
"sobrestando-se a análise do presente recurso especial, diante do reconhecimento da
prejudicialidade da análise da admissibilidade do recurso extraordinário conjuntamente
interposto, e remetendo-se os autos ao Pretório Excelso para análise da admissibilidade
do apelo extraordinário, em especial do caráter constitucional ou não da discussão
travada" (e-STJ fl. 321).
A impugnação apresentada às e-STJ fls. 322/334.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta acolhimento.
Inicialmente, cumpre registrar que, segundo a jurisprudência
pacífica do STJ, "a suspensão de processos em trâmite nesta Corte Superior depende de
determinação no julgamento da afetação de Tese Repetitiva nas Seções que o compõem,
não sendo possível a suspensão, nesta instância especial, em razão de determinação em
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) instaurado no Tribunal de
origem com fulcro no art. 982 do Código de Processo Civil (CPC)" (AgInt no
AREsp 2.417.437/GO, rel. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Primeira Turma,
DJe de
).
17/6/2024
No mais, pertinente transcrever o seguinte excerto do acórdão
recorrido (e-STJ fls. 205/207):

(...)
Cinge-se a controvérsia dos autos ao direito a diferenças remuneratórias
decorrentes da transposição de servidores do Estado de Rondônia ao quadro de
pessoal em extinção dos ex-Territórios Federais da Administração Federal, e
fixação do respectivo marco inicial dos efeitos financeiros.
A Emenda Constitucional no 60, de 11 de novembro de 2009, que regulou a
transposição dos servidores do ex-Território Federal de Rondônia, alterou
a redação do art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que
passou a vedar o pagamento de quaisquer diferenças remuneratórias referentes
a período anterior a sua promulgação, nos seguintes termos:
Documento eletrônico VDA49172397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 08:48:20
Código de Controle do Documento: 1b35150b-10aa-4669-9165-8778c7c9bb4a

(...)
Em mesma linha de intelecção, a Emenda Constitucional no 79, de 27 de maio
de 2014, que regulou a transposição dos servidores dos ex-Territórios Federais
do Amapá e de Roraima, veio reiterar a regra da irretroatividade de efeitos
financeiros decorrentes das transposições de forma ainda mais enfática:
(...)
As Emendas Constitucionais referidas traçaram as orientações gerais para o
processo de transposição de servidores, sem fixar, por si só, plano de
classificação e de cargos, tabelas remuneratórias e os expedientes para
viabilizar a opção dos transpostos, carecendo de eficácia plena e imediata
quando de sua promulgação, pois dependiam de legislação posterior a
complementar e implementar a efetiva transposição.
A EC no 60/2009 veio a ser regulamentada pelas Leis no 12.249/2010 e no
12.800/13 e pelo Decreto no 7.514/11. Já a EC no 79/14 foi regulamentada pela
Lei no 13.121/15 (originada da conversão da MP 660/2014, que alterou
dispositivos da Lei no 12.800/13) e pelo Decreto 8.365/14. O citado conjunto
normativo detalhou e efetivamente regulamentou as consequências e efeitos
financeiros do enquadramento dos servidores transpostos ao quadro em
extinção dos extintos territórios federais junto à Administração Federal.
Quanto à opção pela transposição, a Lei no 12.249/10 dispôs que ela deveria
ser efetuada em termo de opção irretratável, apto a produzir efeitos a partir de
sua publicação, sendo vedado o pagamento de diferenças remuneratórias:
(...)
Confira-se, ainda, a redação da Lei no 12.800/13 após sua alteração pela Lei no
13.121/15, editada com a finalidade de regulamentar a então recém
promulgada EC no 79/14:
(...)
A referida Lei no 12.800/13 veio a ser inteiramente revogada pela Medida
Provisória no 817/2018, posteriormente convertida na Lei no 13.681/18 que,
entretanto, manteve o mesmo núcleo essencial de regulamentação da matéria,
especialmente quanto ao novo enquadramento após a transposição e a data de
produção de seus efeitos financeiros:
(...)
Diante de todo o panorama legislativo acima exposto, resta indubitável que
não há qualquer margem legal que possibilite o pagamento de diferenças
remuneratórias de forma retroativa a qualquer período anterior a janeiro de
2014 (ou março de 2014, para os integrantes das carreiras de magistério),
muito menos de forma retroativa à data de promulgação da EC 60/09 como
pretende a parte autora, eis que, repise-se, tal emenda é norma de eficácia
limitada dependendo de efetiva regulamentação do plano de cargos e salários
para produzir efeitos.
Assim, alinho-me ao entendimento de que, ainda que o procedimento da
transposição venha a se consumar apenas em momento futuro, diante da
burocracia inerente à sua tramitação, o marco inicial para o pagamento das
diferenças remuneratórias deve ser fixado em 1o de janeiro de 2014 (ou
março de 2014, para os integrantes das carreiras de magistério), ou desde a
data da formalização (administrativa ou judicial) do pedido, se este for
Documento eletrônico VDA49172397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 08:48:20
Código de Controle do Documento: 1b35150b-10aa-4669-9165-8778c7c9bb4a

posterior àquelas datas, não sendo razoável imputar à parte autora os ônus da
demora administrativa em processar e aperfeiçoar a sua opção pela
transposição. Nessa linha de entendimento, precedentes jurisprudenciais desta
Corte Regional:
(...)

No caso, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca do
marco inicial do pagamento da transposição com base em fundamento eminentemente
constitucional, insuscetível de revisão em sede de recurso especial. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
1. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia
em que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional.
2. Não se conhece do recurso especial quando o dispositivo apontado como
violado não contém comando normativo para sustentar a tese defendida ou
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, em face do óbice contido na
Súmula 284 do STF.
3. A apontada violação do art. 927 do CPC/2015, se existente, seria
meramente reflexa, não ensejando a interposição do apelo raro, porquanto sua
verificação, no caso, exigiria prévia interpretação de julgados do STF, tarefa
essa não atribuída ao STJ no âmbito do recurso especial.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.427.376/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de
)
27/5/2024
A propósito, as seguintes decisões monocráticas proferidas em
casos idênticos: AREsp 2.578.950/RO, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe
; AREsp 2.578.726/RO, rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe
;
22/04/2024
10/06/2024
AREsp 2.634.257/RO, rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe
; AREs.
24/06/2024
2.636.240/RO, rel. Ministro TEODORO SILVA SANTOS, DJe
;
20/06/2024
AREsp 2.574.422/RO, Ministra Presidente do STJ, DJe
.
24/05/2024
Note-se, ainda, que, no julgamento do Tema 1.248 da sistemática
da repercussão geral, o STF decidiu que "é infraconstitucional, a ela se aplicando os
efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca do preenchimento dos
requisitos para a transposição dos servidores aposentados do Estado de Rondônia ao
quadro em extinção da administração federal, conforme o previsto no art. 89 do ADCT,
na redação da Emenda Constitucional 60/2009, e regulamentada pela Lei n. 13.681/2018
e pelo Decreto n. 9.823/2019".
Ocorre que, no presente especial, não se discute o preenchimento
dos requisitos para a transposição, e sim o marco inicial do pagamento da transposição.
Documento eletrônico VDA49172397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 08:48:20
Código de Controle do Documento: 1b35150b-10aa-4669-9165-8778c7c9bb4a

Demais disso, destaco que, nos termos do art. 1.031, § 2o do
CPC, o relator do recurso especial que considere prejudicial o recurso extraordinário, em
decisão irrecorrível, sobrestará o julgamento e remeterá os autos ao Supremo Tribunal
Federal, sendo certo que, na hipótese, nem sequer foi interposto recurso extraordinário.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do art. 1.021 do CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49172397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 08:48:20
Código de Controle do Documento: 1b35150b-10aa-4669-9165-8778c7c9bb4a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.559.296 / RO
Número Registro: 2024/0029822-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10057995720204014101
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: HONORIA DE OLIVEIRA COELHO
ADVOGADOS : JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO -
ENQUADRAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: HONORIA DE OLIVEIRA COELHO
ADVOGADOS : JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50097152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:27:34
Código de Controle do Documento: 3634b017-bbad-4f77-a54d-e30a3827da32

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:27:34
Código de Controle do Documento: 3634b017-bbad-4f77-a54d-e30a3827da32